Tribunal: TJDFT
Processo: 0707899-95.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PARTILHA. MEAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. PATRIMÔNIO DO CASAL. ALIMENTOS NÃO DEVIDOS À EX-CÔNJUGE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se deve excluir da comunhão parcial o produto e os frutos do trabalho do cônjuge varão durante a sociedade conjugal, sob pena de se desvirtuar a própria natureza do regime adotado pelos cônjuges. (Acórdão 1311006, 00025322520178070019, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 7/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. A jurisprudência é pacífica em reconhecer que no regime de comunhão parcial de bens as verbas trabalhistas recebidas na constância do casamento se comunicam.
3. É inviável a partilha de bens móveis e de empresa que se encontram em nome de terceiros.
4. Entre ex-cônjuges, o dever de prestar alimentos está previsto no art. 1.694 do CC, fundado no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua.
5. Não comprovada a incapacidade laborativa da ex-esposa, não são devidos alimentos em seu favor.
6. Apelações conhecidas e não providas. Unânime.